Tribunal: TJMT
Processo: 1037389-18.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037389-18.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEYTY CHERLY DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 034.474.771-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO. COBRANÇA BASEADA EM LEITURA REAL DO MEDIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora que impugna faturas de energia elétrica referentes a outubro e novembro de 2019 e ao reajuste de maio de 2020. Alega-se que os valores cobrados são atípicos e incompatíveis com o padrão de consumo do imóvel, havendo suposta vulnerabilidade do medidor à manipulação externa. A autora requer o reconhecimento da inexistência dos débitos e eventual reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir

se as faturas impugnadas decorrem de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, com vício de cobrança apto a ensejar a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia técnica realizada nos autos constitui meio de prova idôneo e suficiente para elucidar a controvérsia, tendo concluído pela normalidade do funcionamento do medidor de energia, sem qualquer indicativo de fraude, falha técnica ou manipulação externa.

O argumento de que o medidor está localizado em área suscetível a terceiros não se sustenta diante da inexistência de provas de adulteração, sendo insuficiente para desconstituir o laudo pericial firmado por profissional imparcial.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC exige a demonstração de falha na prestação do serviço, o que não se verifica no caso, tendo a concessionária comprovado a regularidade do faturamento com base em leitura real.

A oscilação no consumo de energia pode decorrer de fatores alheios à atuação da concessionária, não configurando, por si só, defeito do serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A prova pericial que atesta a regularidade do equipamento de medição de energia elétrica é suficiente para afastar alegações genéricas de cobrança indevida.

A simples alegação de que o medidor se encontra em área acessível a terceiros não invalida sua leitura, na ausência de prova de violação ou fraude.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, não dispensa a comprovação de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa
, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante
s
ustenta que as cobranças de energia elétrica referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 não condizem com o consumo real da unidade, uma vez que o imóvel possui poucos moradores e número reduzido de eletrodomésticos, sendo incompatíveis as faturas apresentadas.

Alega que o medidor está instalado em local externo, acessível a terceiros, e que a
C
oncessionária descumpriu a obrigação de realizar leituras periódicas conforme a Resolução
n.
456/2000 da ANEEL.

Argumenta que a diferença de consumo não pode ser imputada ao
usuário
e que eventual irregularidade decorre de falha do equipamento de medição.

Defende a aplicação do art
igo
14 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando inexistir prova de culpa exclusiva sua ou de
terceiro
, de modo que a
apelad
a deve responder pelos danos causados.

Requer a reforma integral da sentença para reconhecer a inexistência do débito, determinar a restituição dos valores pagos e fixar indenização por dano moral
.

Em contrarrazões, a
apelada
afirma
que as faturas questionadas foram emitidas com base em leituras reais realizadas em campo, não havendo erro no faturamento.

Diz
que o medidor é o único instrumento de aferição do consumo e que não há prova técnica de defeito no aparelho.

Apo
nta que o aumento de consumo decorre de fatores alheios à sua responsabilidade, como variações climáticas, maior utilização de equipamentos elétricos e alteração na rotina do imóvel.

Invoca o ar
tigo
15 da Resolução
n.
414/2010 da ANEEL, que limita sua responsabilidade até o ponto de entrega da energia, c
ompeti
ndo ao consumidor responder por eventuais fugas internas.

Ressalta que o laudo pericial constatou o correto funcionamento do medidor e a inexistência de irregularidades.

Pugna

pel
o
não provimento do
R
ecurso por entender comprovada a legalidade das cobranças e a inexistência de dano moral indenizável
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente demanda sob a alegação de que as faturas de energia elétrica referentes aos meses de outubro e novembro de 2019 e ao reajuste de maio de 2020 são indevidas, uma vez que que o consumo cobrado
é
atípico e incompatível com seu padrão de uso.

A lide foi julgada improcedente.

A
apelante reafirma que as faturas questionadas não refletem seu consumo real
e

a
lega que o equipamento de medição se encontra em área externa, suscetível a manipulação de terceiros, e que os valores cobrados ultrapassam a média constatada pelo perito. Invoca, ainda, o art
igo
14 do CDC, afirmando que a concessionária não comprovou ausência de defeito no serviço
.

A apelada, em contrarrazões, afirma

que o faturamento foi feito com base em leitura real, dentro da normalidade, e que o laudo pericial confirmou o funcionamento regular do medidor, afastando qualquer irregularidade. Ressalta que variações de consumo podem decorrer de fatores climáticos e da rotina do imóvel, não sendo possível imputar à
C
oncessionária eventual oscilação de valores
.

Examinando os autos, verifica-se que o cerne da discussão foi amplamente esclarecido pela prova pericial, a qual constitui elemento técnico idôneo para aferição da legitimidade das cobranças.

O perito judicial, profissional imparcial e nomeado pelo juízo, atestou que o medidor estava em perfeito estado de funcionamento, sem indícios de fraude, defeito ou manipulação, e que o consumo médio de 265,40 kWh condizia com o uso dos aparelhos existentes no imóvel.

Assim ficou consignado no laudo (Id 321188908 - pág. 20):

.

O argumento da apelante de que o equipamento estaria em local acessível a terceiros não é suficiente para afastar a conclusão técnica, pois não há qualquer prova de violação ou irregularidade física no medidor.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, e, embora o art
igo
14 do CDC imponha responsabilidade objetiva ao fornecedor, tal regra não dispensa a comprovação de defeito na prestação do serviço.
No caso, a
apelad
a demonstrou a regularidade do faturamento e afastou qualquer anormalidade técnica.

Diante disso, inexiste ato ilícito a justificar a declaração de inexistência de débito ou indenização por dano moral.

Pelo
exposto,
nego provimento
ao

Recurs
o

e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025